Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-80.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013587-80.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALISON MARTINS DA SILVA - CPF: 046.038.731-66 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 59.546.515/0001-34 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1013587-80.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(S):

Walison Martins da Silva

Recorrido(S):

Nike do Brasil Comercio e Participações Ltda

Fisia Comercio De Produtos Esportivos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PEDIDO DE TROCA OU DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL CONFIGURADO. LESÃO À PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o reclamante assevera que adquiriu uma camisa de futebol no site da reclamada em 08/08/2022, que veio com defeito, sendo realizado o recolhimento do produto pela reclamada em 18/08/2022, contudo não houve o reembolso nem a liberação de valores de crédito, ato em que pugna por danos morais e materiais.

2. Em sua defesa a reclamada não comprova que realizou o reembolso ou troca, sequer informou o consumidor da possível disponibilidade de crédito na loja, se mantendo silente, sendo devido seu ressarcimento material.

3. Contudo, no que tange ao dano moral, o mero inadimplemento contratual não induz sua procedência, e não havendo maiores provas do dano, concluo em o reclamante não cumpriu seu ônus mínimo para o deferimento conforme dispõe art. 373, I, do CPC.

4. Conforme fundamentação da sentença que utilizo no presente recurso “
quanto ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais, conquanto tenha o autor diligenciado por conta própria em busca da solução do problema, entendo que o procedimento, ainda que frustrado, não desborda sentimentos ordinários de aborrecimento e descontentamento, de forma que não enseja a responsabilização por danos de ordem imaterial.”

5. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento dos danos materiais comprovados, no valor de R$ 384,97 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024